Tribunal: STF
Processo: AR 1272
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-14
Data de publicação: 1989-12-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
- SÓ E CABIVEL AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DE MÉRITO (ARTIGO
485, 'CAPUT' DO C.P.C.).
NO CASO, AS DUAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE E A CUJA
RESCISAO SE VISA NÃO SÃO DE MÉRITO.
- INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O PEDIDO
DE RESCISAO DOS ACORDAOS PROLATADOS PELO EGREGIO PRIMEIRO TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EM APELAÇÃO E EM EMBARGOS
INFRINGENTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ARTIGO 267, VI
DO C.P.C.), QUANTO AS DECISÕES DO S.T.F., E NÃO CONHECIMENTO DO
PEDIDO DE RESCISAO DOS ACORDAOS DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, AO QUAL DEVERAO SER REMETIDOS OS AUTOS PARA
APRECIA-LO COMO ENTENDER DE DIREITO.